Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de ID 25851126, pois não remanescem pendências suscetíveis de serem resolvidas nestes autos. Com efeito, esta egrégia Turma Criminal já exauriu sua jurisdição ao julgar o mérito da impetração e denegar a ordem, nos termos do v. acórdão de ID 24741627. Ademais, a d. defesa do paciente alçou a discussão travada nestes autos à Instância Superior, ao interpor o recurso ordinário de ID 25132059, autuado no colendo Superior Tribunal de Justiça como RHC 146407/DF e distribuído à relatoria do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik. Eventuais pedidos relativos aos fatos já analisados quando do julgamento deste writ refogem à competência desta egrégia Turma e devem ser endereçados ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, caso surjam fatos novos aptos a justificar a renovação do pedido liberatório, deve haver, primeiramente, sua arguição perante o d. Juízo de origem, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. Por estes fundamentos, indefiro o pedido de reconsideração de ID 25851126. Aguarde-se o trânsito em julgado. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator